Tribunal: TJMT
Processo: 1027398-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027398-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[BRUNO FARIA PITALUGA - CPF: 054.475.141-85 (RECORRENTE), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), SEASONOVAL BRAZIL INFORMATION SERVICES LTDA - CNPJ: 48.019.542/0001-32 (RECORRIDO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 32.246.162/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no:
1027398-45.2025.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
SEASONOVAL BRAZIL INFORMATION SERVICES LTDA e ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
.

Recorrido: BRUNO FARIA PITALUGA.

Data da Sessão virtual:
07 a

09/10/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR E DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL RECONHECIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Seasonoval Brazil Information Services Ltda. e Alipay Brasil Meios de Pagamento Ltda. contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária pelo fornecimento de produto defeituoso (videogame portátil) e pela ausência de reembolso após devolução, condenando-as ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 440,60 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Alipay Brasil possui legitimidade passiva para figurar na demanda indenizatória; (ii) estabelecer se o quantum fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Alipay Brasil, ao atuar como intermediadora de pagamento, integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos, nos termos do art. 18 do CDC.

4.

A comprovação da compra, devolução do produto e ausência de restituição caracteriza falha na prestação do serviço e vício do produto, atraindo a responsabilidade solidária das reclamadas.

5.

O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, pois o consumidor ficou privado do uso do bem e não recebeu o reembolso, mesmo após diversas tentativas administrativas.

6.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado reduzi-lo de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

7.

O ressarcimento dos danos materiais deve ser mantido, ante a comprovação do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

A intermediadora de pagamento integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos decorrentes de vício do produto.

2.

A ausência de solução administrativa e de reembolso caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

3.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 405; CPC, art. 240; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 18; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009825-44.2023.8.11.0007, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.06.2025; TJMT, N.U 0004366-32.2016.8.11.0037, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2019; TRU/MT, N.U 1001392-33.2018.8.11.0005, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.12.2019.

Relatório.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de: a)
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (
art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil
); e b) do valor de
R$ 440,60 (quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos) a título de danos materiais
, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

A reclamada Seasonoval Brazil Information Services Ltda requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A reclamada Alipay Brasil Meios de Pagamentos Ltda alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

O reclamante apresentou contrarrazões de ambos recursos.

É o relatório.

VOTO

Colendo Pares:

Inicialmente, a reclamada Alipay Brasil Meios de Pagamentos Ltda alega ser parte ilegítima para responder os termos da ação (vício do produto), uma vez que apenas intermediou o pagamento da compra efetuada pelo reclamante. Todavia, tal argumento não merece acolhimento, pois ela atuou como facilitadora do pagamento da compra realizada na plataforma da corré e, consequentemente, integrou a cadeia de consumo.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PRODUTO DEFEITUOSO EM PLATAFORMA ESTRANGEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EBANX LTDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS (ALIPAY BRASIL) INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO NO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO. 2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando os apelantes ao pagamento, em razão da aquisição de mercadoria, no valor de R$ 3.811,40, pela plataforma AliExpress, que apresentou defeito após 30 dias de uso, sem solução do impasse com o vendedor ou a plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir se a EBANX LTDA possui legitimidade passiva para figurar na ação indenizatória; (ii) Determinar se existência ou não de danos morais decorrentes do vício em produto adquirido na plataforma AliExpress.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica nexo de causalidade entre a atuação da EBANX LTDA e os prejuízos alegados pelo consumidor, uma vez que não há prova de sua participação direta ou indireta na cadeia de fornecimento ou na intermediação do pagamento.

A ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, ao atuar como facilitadora do pagamento da compra realizada na plataforma AliExpress, integra a cadeia de consumo.

A ausência de solução administrativa eficaz para o problema técnico apresentado por produto defeituoso, após as tentativas do consumidor, configura falha na prestação do serviço.

O dano moral é configurado quando o vício do produto frustra a expectativa legítima do consumidor de usufruir do bem em perfeitas condições, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

O valor da indenização por danos morais deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não gerar enriquecimento indevido nem ser inexpressivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da EBANX LTDA provido.

Recurso da ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA desprovido.

(N.U 1009825-44.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Destarte, reconheço a responsabilidade da reclamada Alipay Brasil Meios de Pagamentos Ltda em responder por eventual dano causado ao consumidor.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual o reclamante alega que adquiriu um videogame portátil com as reclamadas. Contudo, o produto apresentou defeito de fabricação, razão pela qual efetuou reclamação administrativa e foi orientado a devolver o produto para obter o reembolso.

Alega que foi instruído a reenviar o produto às suas próprias custas para o revendedor, com a promessa de reembolso tanto do valor do produto quanto do frete pago, todavia até o ajuizamento da ação não obteve o reembolso.

A presente lide encerra relação de consumo, a exigir a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviço, consagrados nos artigos 2o e 3o,
caput
, do CDC.

O reclamante efetivamente demonstrou a aquisição do produto, a devolução e a realização de reclamação administrativa com a finalidade de buscar uma solução ao seu problema.

Posta essa premissa, a responsabilidade do fornecedor de produtos é objetiva pelos vícios de qualidade ou quantidade do produto, nos termos do art. 18 do CDC, dispondo o consumidor das alternativas do § 1o do mesmo dispositivo para ter reparado o seu dano.

As reclamadas não apresentaram provas de que o produto foi entregue sem defeito e que efetuaram o reembolso do valor despendido, o que leva à responsabilidade objetiva das reclamadas.

Nesse passo, de rigor o reconhecimento do pedido de indenização por danos morais, por levar em consideração que houve entrega de produto com defeito e não houve devolução do valor pago.

A situação não pode ser enquadrada como mero aborrecimento, porque houve várias reclamações administrativas, o reclamante não pode fazer uso do bem e não teve o valor despendido restituído, o que causa transtornos e ultrapassam a esfera patrimonial.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REVELIA - COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR - DEFEITO CONSTATADO - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS CONFIGURADOS - PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO - INVIABILIDADE -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve a verba reparadora ser arbitrada, segundo o equitativo juízo discricionário do magistrado, a não permitir uma reparação irrisória, nem um enriquecimento sem causa, de modo a ser justa e digna
. À fabricante não é permitida a juntada de documentos em sede recursal, quando não se tratar de documento novo, pois o momento próprio é a com a contestação, ou, ainda, no curso da fase cognitiva para contrapor alguma alegação, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento (devolução do valor pago no aparelho) já era do conhecimento e estava disponibilizado às partes antes mesmo da interposição da ação. (TJMT, N.U 0004366-32.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
Se o vício apresentado no produto dentro do prazo de garantia não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, fato que configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.
Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TRU/MT, N.U 1001392-33.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Reconhecido o dever de compensar, no tocante ao valor, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 3.000,00
(três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

A condenação por danos materiais deve ser mantida, pois o reclamante comprovou o pagamento do produto defeituoso e o valor do transporte para devolver o bem.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivo, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025